Tribunal: TJES
Processo: 5020095-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020095-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CHARLES CASTRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5020095-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES CASTRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. 3. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. ATENUANTE NÃO VINCULANTE À FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após homologar falta disciplinar de natureza grave (tentativa de fuga) apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), aplicou a sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do interstício para fins de progressão de regime. A defesa busca a reforma parcial do
decisum
para reduzir a fração de perda dos dias remidos ao mínimo legal, sustentando a desproporcionalidade da medida ante a natureza tentada da conduta e a presença da confissão do apenado em sede administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a fração máxima de perda de dias remidos (1/3) é proporcional à conduta de tentativa de fuga; (II) definir se a confissão administrativa e o fato de a infração ser tentada obrigam a fixação de fração inferior à máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria da falta grave, consistentes na tentativa de evasão mediante o serramento de grades e uso de cordas artesanais ("teresas"), justificam a imposição de sanção rigorosa, dada a subversão à ordem e à segurança do estabelecimento prisional. A tentativa de fuga, por si só, revela o descaso do reeducando com o processo de ressocialização e a disciplina carcerária.
4.
A aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) para a perda dos dias remidos encontra amparo no art. 127, da Lei de Execução Penal (LEP), devendo o julgador se pautar na natureza, motivos, circunstâncias e consequências do fato, além da pessoa do faltoso (art. 57, da LEP). No caso, a gravidade concreta é acentuada pela prévia articulação para fuga em massa e pela troca proposital de celas para viabilizar o plano.

5.
A confissão administrativa, embora tenha colaborado para a instrução do PAD, não vincula o magistrado à aplicação da fração mínima, especialmente quando o histórico criminal do apenado — que inclui condenações por homicídio, tráfico de drogas; associação para o tráfico e extorsão — demonstra periculosidade e reiteração em atos de indisciplina. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a fração máxima em casos de fuga ou tentativa, considerando a natureza nefasta da infração.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 49, parágrafo único, 50, inciso II, 57 e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.798.650/RO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.02.2021. STJ, AgRg no HC n. 689.147/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.03.2022.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020095-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES CASTRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
CHARLES CASTRO DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (evento 210.2 – ID nº 17150001), nos autos da Execução nº 0329883-08.2017.8.05.0001, que homologou a falta disciplinar de natureza grave apurada no PAD nº 045/2024, consistente em tentativa de fuga e aplicou a sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a alteração da data-base para progressão de regime.

Nas razões recursais constantes no ID nº 17150001, a defesa postula a reforma parcial da decisão para reduzir a fração de perda dos dias remidos. Como fundamentos, sustenta que a aplicação da fração máxima (1/3 – um terço) revela-se desproporcional, devendo ser considerada a confissão do reeducando em sede administrativa como circunstância atenuante. Alega, ainda, que por se tratar de mera tentativa de fuga, a gravidade concreta seria menor que a da falta consumada, justificando uma reprimenda mais branda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, insculpidos no art. 57, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau (ID nº 17150001), onde requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 17150001), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, remetendo os autos a este Egrégio Tribunal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17698345), subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão impugnada, que decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos em decorrência de falta grave (tentativa de fuga), observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da confissão do apenado e da natureza tentada da conduta.

A materialidade e a autoria da falta grave restaram devidamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal direta, focando-se o recurso na dosimetria da sanção administrativa. O Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 045/2024 apurou que, em 25/06/2024, foi descoberta uma tentativa de evasão na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, onde grades foram serradas e lençóis amarrados (teresas) foram encontrados.

Nesse contexto, imperioso destacar o depoimento do próprio recorrente Charles Castro Dos Santos durante a apuração administrativa, cuja transcrição reforça a gravidade de sua participação e o dolo em evadir-se:

"O depoente declara que ao retornar das aulas da escola fez a troca de cela com o interno ARGERMIRO MOYSES MACHADO DOS SANTOS, QUE estava localizado na cela B-217 e adentrou a cela B-214 onde aconteceria a tentativa de fuga,
QUE o interno com quem fez a troca não estava ciente do que aconteceria e que trocou de cela sem a opção de adentrar na sua cela de origem; QUE estava na cela com mais 8 (oito) internos e todos cientes da tentativa de fuga;
QUE cortaram a porta da cela para que pudessem empreender fuga;
porém soube da mesma dois dias antes durante o banho de sol da galeria BRAVO".

A despeito da alegação defensiva de que a confissão deveria atenuar a perda dos dias remidos, entendo que a fração utilizada pelo Magistrado se adequa perfeitamente à gravidade da conduta cometida pelo reeducando. A tentativa de fuga do interior do estabelecimento prisional é ato de extrema gravidade, que coloca em risco a segurança da unidade, dos servidores e da sociedade, ensejando o reconhecimento da falta grave e o emprego da fração máxima quanto à perda dos dias remidos (art. 127, Lei nº 7.210/1984).

Insta destacar, que o fato do reeducando ter confessado ciência acerca do plano de fuga orquestrado por ele e os demais internos não conduz à fixação de fração de redução dos dias remidos de forma mais branda, haja vista a gravidade dos fatos cometidos e o histórico criminal do recorrente, que pode ser aferido pelo sistema SEEU. A confissão, neste caso, apenas confirmou o que os elementos materiais (celas danificadas, teresas apreendidas), tornando robustos os elementos aptos ao reconhecimento da falta grave.

Cumpre consignar, que a aferição da situação pessoal do recorrente e os crimes pelos quais está cumprindo pena encontra previsão no art. 57, da Lei nº 7.210/1984, que determina que “
na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”. Tal análise justifica o estabelecimento da fração máxima legal de perda dos dias remidos, conforme autoriza o art. 127, da mesma norma.

Digo isso porque, subjaz dos autos da execução que o recorrente possui histórico criminal extremamente grave, denotando periculosidade acentuada e reiteração delitiva. Conforme consta da documentação, o agravante foi condenado pelos crimes de Homicídio e associação para o tráfico de drogas (Autos nº 0006196-26.2020.8.08.0021); tráfico e associação para o tráfico de drogas (Autos nº 0012845-46.2016.8.08.0021); porte de drogas para consumo pessoal (Autos nº 0002510-31.2017.8.08.0021); corrupção de menor de 18 anos e extorsão (Autos nº 0001276-07.2013.8.08.0004).
Dessa feita, demonstrando que o recorrente persiste nos atos de indisciplina e vem cometendo fatos que o afastam da completa ressocialização, subjaz como adequada a perda dos dias remidos na fração máxima legal de 1/3 (um terço). A conduta de trocar de cela propositalmente para participar de uma fuga em massa demonstra um descaso absoluto com a execução da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza da falta grave consistente em fuga (ou sua tentativa) justifica a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, diante das provas produzidas nos autos, sobretudo a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), entendeu, de forma fundamentada, que o recorrente participou efetivamente da construção de um túnel e de um buraco na parede que interligava as celas do pavilhão, caracterizando, portanto, falta disciplinar de natureza grave consistente em tentativa de fuga do sistema prisional, conforme teor do art. 50, inciso II, c.c. o art. 49, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP). 2. Para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias com o fim de absolver o recorrente da prática da falta grave por ausência de provas ou reconhecimento da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, seria imprescindível a incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3.
Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. Esta Corte em entendimento consolidado no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar - tentativa de fuga com escavação de túnel de 12 metros de comprimento por um metro de diâmetro, bem como um buraco na parede que interligava as celas - justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos.
4. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg nos EDcl no REsp n. 1.798.650/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe de 17/2/2021
)”.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. NATUREZA DA INFRAÇÃO, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS, PESSOA DO FALTOSO E TEMPO DE PRISÃO DO APENADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. No caso dos autos, ao fixar o percentual de dias a serem perdidos, o Tribunal de origem valorou negativamente a natureza, os motivos, as circunstâncias, as consequências, a pessoa do faltoso e o tempo de prisão do apenado, tendo destacado quanto às consequências da falta e quanto à pessoa do faltoso, respectivamente, que 'as consequências são nefastas, pois a fuga demonstra desprezo e descaso do apenado para com o cumprimento da pena e seu processo de ressocialização', e que 'o apenado possui histórico marcado por faltas graves cometidas no curso da execução da pena, pois praticou novos crimes e evasão [...]. Ou seja, o apenado já apresentou outro registro de fuga nesta execução penal' (e-STJ fls. 14 e 15). 2.
Ademais, assevera-se que, segundo o entendimento desta Corte, 'a natureza especialmente grave da falta disciplinar (fuga) justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos
' (HC n. 347.147/RS, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido." (
STJ
; AgRg HC 689.147; Proc. 2021/0270989-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 29/03/2022;
DJE 04/04/2022
)”.

Diante disso, concluo que a decisão do Juízo da Execução se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não merecendo qualquer reparo. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos é a resposta proporcional e necessária à conduta do agravante, que atentou contra a ordem prisional de forma grave.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a r. decisão impugnada.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)